Tribunal: TJDFT
Processo: 0745627-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS. ARTIGO 524 DO CPC. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA EM PARTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO IDENTIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi proferida. Precedente do STJ.
2. A planilha de cálculos que instrui o pedido de cumprimento de sentença deve ser hábil a demonstrar a liquidez, a certeza e a exigibilidade do crédito, de acordo com os requisitos previstos no CPC, art. 524.
3. Na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso execução, ainda que parcial, são cabíveis honorários advocatícios em benefício do devedor, proporcionais ao valor excedido. Precedente do STJ e deste Tribunal.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Recurso conhecido e provido